Tribunal: CARF
Processo: 15374.920242/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.920242/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.768 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
ONE TRAVEL TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO. FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Apesar de ser reconhecido erro de fato, a comprovação de certeza e liquidez
para a compensação deve ser comprovada pelo contribuinte, de forma a ficar
claro que o crédito em seu favor existe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido órgão julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte
(fls.12-21), de forma a não homologar o pedido de compensação, com base em alegado
recolhimento indevido e/ou a maior.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.920242/2008-14
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.768 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920242/2008-14

I.
Despacho Decisório.
2. Ao analisar a PER/DCOMP, a autoridade fiscal fez constar que, em análise às
informações prestadas pelo Contribuinte, “constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma
vez que, na [...] (DIPJ), correspondente ao período de apuração do crédito informado no
PER/DCOMP, consta imposto a pagar. Ou seja, não haveria consonância entre o que havia sido
declarado na DIPJ e o que havia sido pleiteado pela PER/DCOMP. Diante disto, não houve
homologação da compensação requerida.

II.
Manifestação de inconformidade e decisão da DRJ
3. Inconformado com a decisão do agente fiscal, o Contribuinte apresentou sua
manifestação de inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer a
tempestividade da impugnação.
4. De forma resumida, o Contribuinte requereu a reforma do despacho decisório,
eis que “o que houve foi uma “falha funcional” do ex-contador da empresa, na medida em que
conforme documentação em anexo demonstra a lisura e os devidos recolhimentos dos tributos,
bem como a escrituração contábil”.
5. A DRJ julgou a IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade, nos
seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPROVAÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
COMPENSAÇAO. PARA FINS DE
Compete ao contribuinte a comprovação da liquidez e certeza do
crédito tributário que alega possuir, para fins de compensação.
ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCOMP.
VEDAÇAO DE RETIFICAÇAO.
Na hipótese de inexatidão material verificada no preenchimento da
DCOMP apresentada em formulário ou em meio eletrônico, a
retificação somente é admitida para as declarações pendentes de
decisão administrativa. Incabível a retificação de DCOMP através
de manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

III.
Recurso voluntário
6. Regularmente intimado da decisão (fl. 127), o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (fls. 128-145), por meio do qual argumenta: a) existência de erro formal na
emissão de DCTF em detrimento de “falha funcional”; b) pagamento de DARF à maior, c) da
necessária revisão da legalidade do lançamento tributário, d) erro escusável na apuração do lucro
real ou trimestral, e) da existência de crédito tributário e o respectivo direito à compensação; f)
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.768 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920242/2008-14

pugna pela aplicabilidade do princípio da neutralidade e extrafiscalidade, proporcionalidade,
razoabilidade, bem como delimita métodos de interpretação e integração de normas; g) defende
que as provas devem ser apresentadas em qualquer momento no processo, em especial à prova
documental.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.
IV.
Tempestividade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 127) bem como do protocolo do Recurso Voluntário (fls. 128-
145), conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual o conheço e, no mérito, passo a apreciá-
lo.

V.
Do
Efeito
Suspensivo
em
Procedimentos
Administrativos
10. Pugna o Recorrente para que sua medida recursal, ainda que em âmbito
administrativo, seja recebida em efeito suspensivo.
11. Assim como a impugnação instaura fase litigiosa do procedimento, o recurso
voluntário tempestivamente interposto a faz perdurar, suspendendo a exigibilidade do crédito
tributário, bem como a eficácia da decisão recorrida e a fluência do prazo prescricional para
propositura, pela Fazenda Pública, da ação de execução fiscal.
12. Verifica-se, portanto, a prescindibilidade do pleito eis que, nos termos
expressos do caput do artigo 33 do Decreto 70.235/72, a presente medida é obrigatoriamente
recebida com este efeito recursal.

VI.
Análise dos argumentos
13. As teses do Recorrente são, em síntese: a) existência de erro formal na
emissão de DCTF em detrimento de “falha funcional”; b) pagamento de DARF à maior, c) da
necessária revisão da legalidade do lançamento tributário, d) erro escusável na apuração do lucro
real anual (mensal/ trimestral), e) da existência de crédito tributário e o respectivo direito à
compensação; f) pugna pela aplicabilidade do princípio da neutralidade e extrafiscalidade,
proporcionalidade, razoabilidade, bem como delimita métodos de interpretação e integração de
normas; g) defende que as provas devem ser apresentadas em qualquer momento no processo,
em especial à prova documental.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.768 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920242/2008-14

14. Importante ressaltar que a DRJ entendeu que inexiste crédito apto à
compensação com débitos tributários do Recorrente, se fundamentando nos documentos fiscais e
de recolhimento de tributos por ele próprio emitido, bem como tendo este inobservado o tempo e
forma para retificação das informações, eis que “incabível a retificação de DCOMP através de
manifestação de inconformidade”.
15. No mais, é seguro asseverar que as razões aduzidas pelo Recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade, bem como as que se fazem constar no Recurso Voluntário,
são, em seu teor, mesmas, praticamente idênticas. É de ressaltar ainda que não foram trazidos
novos fatos ou documentos aos autos.

VII. Da Responsabilidade do Contribuinte.
16. A primeira tese do Requerente é de que, o que houve foi uma “falha funcional
do ex-contador da empresa, na medida em que conforme documentação em anexo demonstra a
lisura e conforme documentação em anexo demonstra a lisura e os devidos recolhimentos dos
tributos, bem como a escrituração contábil” de forma que, considerada a documentação dos autos
– sob sua perspectiva, dá causa a existência de crédito tributário para compensação.
17. Neste sentido, imperioso que se esclareça que a responsabilidade pela correta
escrituração contábil e fiscal, bem como a correta prestação de informação e preenchimento de
DCTF, é única e exclusivamente de sua alçada, independentemente da utilização de serviço
técnico especializado (próprio ou prestador de serviços).
18. As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos
previstos na legislação se situam na esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem
cabe demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente
favoráveis às suas pretensões, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 373 do Código de
Processo Civil.

VIII.
Da existência, comprovação e extensão de erro de fato.
19. Uma vez superada a questão quanto à responsabilidade pela prestação de
informações à RFB bem como quanto àquelas que versam sobre a correta escrituração fiscal e
contábil do Contribuinte, necessário analisar se de fato existe, foi comprovado, e, nesta hipótese,
quais são as extensões de erro de fato no momento da elaboração de DFCT e recolhimento da
respectiva DARF.
20. Quanto à existência de erro de fato no lançamento e entrega da declaração
evocada pela Parte, se tem que o Recorrente deixa de observar que: a) a imputação de fato a
terceiro, que não o Recorrente, não afasta, mitiga ou desconstitui a obrigatoriedade dos
lançamentos outrora informados, bem como não se lhe desincumbe do exercício de fiscalizar as
operações em seu nome realizadas, em especial àquelas que podem se verter em obrigações
pecuniárias, crédito tributário e/ou penalidade, como se verifica no presente caso.
21. De imediato, é imperioso analisar a assertiva do Requerente no sentido de que
“no ano-calendário 2003 a empresa recolheu os impostos IRPJ pela forma de tributação Lucro
Real por Estimativa Mensal, com base no seu faturamento mensal, ocorre que a empresa
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.768 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920242/2008-14

entregou a DIPJ com a forma de tributação Lucro Real Trimestral” o que, no ano de 2004, lhe
causou prejuízos, eis que “a empresa ficou com crédito dos impostos, uma vez que apresentou
prejuízo fiscal no fechamento do exercício, entretanto houve mero erro formal, da própria
empresa não havendo ausência de recolhimento ao fisco de valores referentes aos tributos, muito
pelo contrário houve recolhimento a maior , por “falha funcional” de seu ex-contador”.
22. Ora, pela análise dos documentos e prova dos autos, bem como das
prerrogativas do Contribuinte pela opção de regimes fiscais-tributários, é preciso que neste ponto
se aclara que não se constata a presença de erro de fato escusável, mas sim a OPÇÃO do
Contribuinte, por ele próprio ou outrem em seu nome, em alterar a forma de declaração fisco-
contábil de sua empresa.
23. Se de sua conduta, ou de outrem em seu nome e sob sua fiscalização, com
poderes a tanto, lhe causou “prejuízos”, não pode o Estado ser chamado a compensar o que não o
pode ser: ainda que escusável, o erro pelo Contribuinte ventilado não tem o condão de lhe dar
salvo-conduto para inobservar as obrigações legais de escrituração e declaração, como já tratado
em tópico próprio.

IX.
Da Compensação Tributária e seus Requisitos
24. No mérito, o Contribuinte afirma que “por erro no preenchimento de DFCT
buscou a compensação de IRPJ e CSLL com base em “saldo negativo de IRPJ” apurado no 1°
trimestre de 2004, que lhe verteria crédito tributário.
25. Verifica-se que o decidido pela DRJ não merece reforma, pois ao confrontar a
documentação, constata-se que há incongruência entre os documentos apresentados para a
compensação e a declaração de IRPJ entregue pelo interessado, a qual não apresenta nenhum
saldo a restituir. Para que possa haver a compensação, é necessário que haja a certeza e liquidez
dos créditos, objeto da pretendida compensação. Tal certeza e liquidez deve ser aplicável a
ambas as partes, quer contribuinte, quer fisco. Ainda que o contribuinte tenha toda a convicção
de seu crédito, ele deve, por meios probatórios adequados, fazer demonstrar que sua pretensão se
baseia em fatos concretos e delimitados. Contudo, não foi o que ocorreu nos presentes autos.
26. Ao final, pela procedência de suas pretensões, lança nos autos que para o
julgamento da presente medida se faz necessário observar a aplicabilidade do princípio da
neutralidade, da extrafiscalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, os métodos de
interpretação e integração de normas, para que, em paralelo às provas dos autos, seja possível a
conclusão pela existência de crédito tributário compensável.
27. Inicialmente cabe afirmar que a subsunção da interpretação da falha dos dos
princípios acima ao fato concreto ficou prejudicada, uma vez que não houve o apontamento
exato, por parte do Contribuinte, de como eles teriam sido infringidos. De qualquer sorte, ao se
conferir os autos não se vislumbrou o descumprimento de tais princípios, nem de outro.

X.
Conclusão
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.768 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920242/2008-14

28. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário,
para, no mérito, negar provimento, tendo em vista que não se vislumbrou fundamentos fáticos ou
de direito que pudessem servir para reforma da decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital